Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000481-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DONIZETE DIAS EVANGELISTA - CPF: 486.782.281-72 (APELANTE), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo comprovada a incapacidade laborativa ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há se cogitar o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
DONIZETE DIAS EVANGELISTA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
DONIZETE DIAS EVANGELISTA
contra a sentença proferida nos autos n°
10000481-10.2018.811.0041
, que julgou
improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que
o magistrado
a quo
se limitou a analisar pedido diverso do pleiteado pelo autor, deixando de valorar o preenchimento dos requisitos para o auxílio-acidente.

Assevera que o laudo pericial aponta a redução da capacidade do Apelante para o exercício de sua atividade habitual, em razão do traumatismo sofrido.

Desse modo, postula pelo provimento do apelo, a fim de re
formar a sentença para julgar
procedentes os pedidos iniciais (ID.
87132071
).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
87587485
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
DONIZETE DIAS EVANGELISTA
contra a sentença proferida nos autos n°
10000481-10.2018.811.0041
, que julgou
improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Emerge do autuado que o Apelante
ajuizou a presente ação visando a concessão do benefício de auxílio-acidente, em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
– INSS.

Consoant
e narrado na exordial, o Apelante
percebeu auxílio-doença até
24/03/2017
, em decorrência de
lesões resultantes de
acidente de
trabalho
, porém teve cessado administrativamente o benefício sem a concessão do auxílio acidente, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas
do acidente (Sinovite, traumatismo do membro inferior, luxação da articulação esternoclavicular, traumatismo do músculo e tendão da cabeça longa do bíceps – CID 10 M65, T93.2, S46.1 e S43.2)

Durante a instrução processual, foi realizada perícia (ID.
87133484
).

O juízo
a quo
, julgou
im
procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
Neste particular, a perícia médica realizada nos autos apontou que as lesões advindas da enfermidade apresentada pela parte autora “provavelmente” decorrem do trabalho realizado (Quesito n. 6 – Resposta 4 formulado pelo Juízo – ID. 13250132 - Pág. 5), configurando, portanto, doença ocupacional com resultado da incapacidade anteriormente constatado.

Nesse contexto, superado o requisito ligado ao nexo etiológico entre a lesão e a atividade laboral, resta apenas aferir acerca da incapacidade temporária e atual do requerente.

À vista disso, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário encontra óbice frente à prova técnica produzida, eis que segundo a conclusão apresentada no laudo pericial “conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa “(ID. 13250132 - Pág. 4).

(...)

Sendo assim, verifica-se que o requerente não comprovou o requisito necessário para a concessão do benefício na modalidade pleiteada, qual seja: a comprovação de incapacidade temporária para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, impondo-se a improcedência do pedido dirimido na exordial.

Isto posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC
. (ID. 73804492).

Insurge-se o apelante, então, apontando que resta evidente o seu direito ao recebimento do auxílio-acidente, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral
.

Sobre o auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213/91 ensina:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Destaquei)

Como se lê, o benefício citado somente será devido se constatado que, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, decorram sequelas que provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID.
87133484
), observa-se que:

“(...) 4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de lesão do tendão tricipital esquerdo ocorrido nos anos de 2011 após acidente de trabalho, conforme histórico clínico, necessitando de tratamento cirúrgico, limitando a realização de esforço físico com o membro superior esquerdo, estando atualmente sem acompanhamento médico.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a sua atividade laborativa habitual
, contudo exige maior esforço físico para a sua realização.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, nos anos de 2011.

02 – Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, no membro superior esquerdo.

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo Requerente?

Resposta: Sim.

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de traumatismo no membro superior esquerdo, estável clinicamente.

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Provavelmente sim, de acordo com o histórico clínico, avaliação médica e o histórico de concessão de benefício previdenciário. Não há documentação médica dos anos de 2011 e a CAT – fl. 25 não informa os dados médicos como diagnóstico, CID, data de atendimento e afastamentos.

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia estável clinicamente, com limitação funcional do membro superior esquerdo.

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: De acordo com laudo radiológico em anexo.

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Não.

14 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

(...)

1. Tendo em vista a sua especialidade médica e as peculiaridades do quadro clínico da parte Autora, este Dr. Perito se considera apto a analisar todas lesões diagnosticadas (ou de provável diagnóstico) no presente caso? Entendendo que “não”, de qual campo de atuação médica seria indicada a realização de perícia, em relação às patologias não avaliadas por este Perito?

Resposta: Sim.

2. Esclareça o Perito Judicial no que consistem as lesões apresentadas pela Periciando. Estas doenças se encontram em estágio evolutivo (descompensado) ou estabilizado? As mesmas são decorrentes de acidente de qualquer natureza?

Resposta: Apresenta sequela de lesão no tendão do músculo tríceps esquerdo, estável clinicamente, decorrente de trauma local.

3. A partir do conhecimento técnico do Dr. Perito, e observados os ditames da Resolução no 1.488/98 do CFM, diga o Perito Judicial se o Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa? É possível afirmar que a Pericianda não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho na função de operadora de máquina, em período anterior ao acidente sofrido pelo Autora?

Resposta: Não. Apresenta redução funcional do membro superior esquerdo.

(...)

5. Havendo incapacidade/limitação, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (uniprofissional), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (omniprofissional)?

Resposta: Apresenta limitação multiprofissional.

6. Havendo doença/sequela incapacitante no quadro de saúde da parte Autora, é possível considerar que esta patologia é grave?

Resposta: Não.

7. Diante das lesões diagnosticadas, quais os prejuízos que o Demandante sofreu/sofre em decorrência do acometimento de tais patologias em seu dia a dia, de ordem social, moral, pessoal e trabalhista?

Resposta: Apresenta limitação a realização de intenso esforço físico com o membro superior esquerdo.”
(ID.
87133484
).

Desse modo, não se verifica na hipótese, incapacidade ou redução da capaci
dade para o trabalho que o Apelante
habitualmente exercia, pois
como destacou o perito, o Apelante
pode continuar trabalhando em sua atividade habitual.

Assim, nada obstante o apelante
apresentar sequela
de acidente do trabalho
, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022